Tribunal: TJPA
Processo: 0816623-89.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816623-89.2022.8.14.0028

APELANTE: VALDIR DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO SANADO COM O PRESENTE JULGAMENTO. INALTERADO O RESULTADO DO FEITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A contra acórdão que desproveu agravo interno em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegou-se omissão quanto ao pedido de compensação de valores liberados em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre o pedido de compensação de valores alegadamente disponibilizados ao autor pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para sanar omissão em decisão judicial, hipótese verificada no caso, pois o acórdão embargado não enfrentou o pedido de compensação de valores.

4. A análise do mérito do pedido de compensação evidencia que o banco embargante não demonstrou a efetiva disponibilização ou entrega de valores ao autor, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, conforme jurisprudência consolidada.

5. Embora a compensação de valores seja indevida na ausência de comprovação, a omissão no acórdão original justifica o acolhimento dos embargos para suprir tal vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir omissão quanto ao pedido de compensação de valores; 2. A compensação de valores requer comprovação inequívoca de sua disponibilização ao autor, encargo que compete à parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 00149443820158190208, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 06/11/2019; TJ-PI, Agravo Interno Cível nº 0758839-96.2023.8.18.0000, Rel. Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, j. 02/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816623-89.2022.8.14.0028

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO: VALDIR DE SOUSA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO opostos por
BANCO BMG S/A
em face do V. Acórdão de Id. 21256167, por meio da qual restou conhecido e desprovido o Agravo Interno de id. 18608590.

Transcrevo a ementa da decisão guerreada:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG SA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALDIR DE SOUSA SILVA, reformando sentença que havia julgado improcedentes os pedidos de cessação de descontos, devolução de valores e indenização por danos morais.

2. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, cabendo ao banco a prova da autenticidade do contrato quando impugnada sua validade pelo consumidor. Não comprovada a autenticidade da assinatura, configura-se a responsabilidade do banco pelos danos causados.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, configuram dano moral presumido (in re ipsa), devido à privação de verba alimentar. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme modulação dos efeitos pelo STJ, aplicável aos casos anteriores a 30/03/2021.

4. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que condenou o banco à cessação dos descontos, devolução simples dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

BANCO BMG S/A opôs Embargos de Declaração (id. 21488008) em face da referida decisão, alegando que padece de vício de
omissão
, visto que não apreciado pedido de COMPENSAÇÃO de valores deduzido pela entidade bancária.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento do recurso.

Sem contrarrazões, cfe. certidão ao id. 22233633.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

No presente caso, os embargos se fundamentam no fato de não ter sido observado o pedido de compensação dos valores deduzido pelo banco Embargante.

Pois bem.

Adianto assistir razão à parte embargante,
visto que a monocrática objurgada, de fato não fez alusão ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora
.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante, cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim,
nada há a ser provido quanto ao pedido de compensação
.

Todavia, como, de fato, houve omissão, os aclaratórios devem restar acolhidos neste ponto, sendo suprido o vício havido na decisão embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
ACOLHO-OS
, para suprir o vício apontado, abordando expressamente o pedido de compensação, mantendo-se o voto proferido por esta Relatora em seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025